Tribunal: TJES
Processo: 5016290-27.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016290-27.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VINICIUS DE SOUZA FRAUCHES
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5016290-27.2025.8.08.0035

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: VINICIUS DE SOUZA FRAUCHES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - R
estou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia requerida,
decorrente da imotivada suspensão do serviço de
internet
fixa contratado pelo autor, desde 20/02/2025,
o que motivou a rescisão do contrato.

3 – Conforme asseverado na sentença, o autor acionou o suporte técnico várias vezes, sem êxito, recebendo a informação de falha “massiva” na região, sem efetivo restabelecimento, o que evidencia, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço e a consequente indisponibilidade de acesso à
internet
, serviço essencial para a realização de seu trabalho remoto.

4 - O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 22, é claro ao estabelecer que os serviços públicos essenciais devem ser prestados de forma contínua e sem interrupções, salvo em situações excepcionais, o que não é o caso, pois não foi apresentado qualquer fundamento técnico ou contratual para justificar tal suspensão, configurando, portanto, descumprimento contratual, sendo passível de responsabilização da empresa.

5 -
Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989) e o fato do autor, analista de sistemas, necessitar do fornecimento da
internet
para uso profissional.

6 -
Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima. Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 5.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

7 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais. Sem condenação em honorários sucumbenciais (parte autora não se encontra assistida por advogado).

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)